Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS-GERENTES. ATO ILÍCITO. APURAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal, na hipótese em que a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal e é presumida a sua dissolução irregular, dispensa a instauração de prévio procedimento administrativo para se apurar a responsabilidade dos sócios-gerentes (Súmula 435/STJ).
2. Deu-se provimento ao recurso.